Tribunal: TJES
Processo: 0000504-86.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão; Roubo; Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000504-86.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL SACRAMENTO FERREIRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA, ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO MAJORADA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVAS ROBUSTAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO ATIVA DOS RÉUS. REDIMENSIONAMENTO DE PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Rafael Sacramento Ferreira, Estevão Nascimento Costa e Vinícius de Oliveira Francisco contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os dois primeiros pelos crimes de tortura, roubo majorado, extorsão majorada e corrupção de menores, e o terceiro pelo crime de extorsão majorada, todos em concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a manutenção das condenações, afastando-se o pedido absolutório; (ii) saber se é cabível a desclassificação de roubo para furto e o afastamento da majorante de concurso de pessoas; (iii) saber se é possível o redimensionamento das penas, com reconhecimento de atenuantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes restaram amplamente demonstradas por provas documentais, testemunhais e audiovisuais, inclusive por vídeos gravados pelos próprios agentes, além de reconhecimento da vítima e confissões parciais.
4. Inviável a absolvição ou desclassificação para furto, pois a subtração ocorreu em contexto de violência extrema, caracterizando o roubo, bem como a extorsão subsequente mediante grave ameaça.
5. O crime de corrupção de menores é formal, prescindindo da oitiva do adolescente, bastando a comprovação da prática delitiva em sua companhia.
6. Correta a dosimetria das penas de Rafael e Vinícius, devidamente fundamentada nos vetores do art. 59 do Código Penal.
7. Quanto a Estevão, cabível o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, com consequente redimensionamento da pena, mantidas as demais condenações.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos. Negado provimento aos recursos de Rafael Sacramento Ferreira e Vinícius de Oliveira Francisco. Parcial provimento ao recurso de Estevão Nascimento Costa para reconhecer atenuantes e redimensionar a pena.

Tese de julgamento
:
“1. A prática de crimes de tortura, roubo e extorsão em contexto de violência extrema e atuação conjunta encontra respaldo probatório suficiente para manutenção da condenação.
2. O crime de corrupção de menores é formal, dispensando prova da efetiva corrupção.
3. Reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, impõe-se o redimensionamento da pena, sem prejuízo da manutenção do regime inicial fechado quando superado o patamar legal.”

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 9.455/97, art. 1º, I, “a”; Código Penal, arts. 157, §2º, II; 158, §1º; 59; 69; 33, §2º, “a”; Lei nº 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 500.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recursos de Rafael Sacramento Ferreira e Vinícius de Oliveira Francisco, nos termos do voto do Relator. À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Estevão Nascimento Costa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000504-86.2023.8.08.0006

DATA DA SESSÃO:- 25/02/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

T
rata-se de Apelação Criminal interposta por
RAFAEL SACRAMENTO FERREIRA, ESTEVÃO NASCIMENTO COSTA, VINÍCIUS DE OLIVEIRA FRANCISCO
em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Criminal de Aracruz/ES

(ID nº 16087378),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes Rafael Sacramento Ferreira e Estevão Nascimento Costa como incursos no art. 1º, inc. I, “a”, da Lei nº 9.455/97, art. 157, §2º, inc. II, e art. 158, §1º, ambos do Código Penal e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal, e Vinícius de Oliveira Francisco como incurso no art. 158, §1º, do Código Penal. Rafael e Estevão foram condenados à pena de 27 (vinte e sete) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal), além do pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa. Por fim, condenou Vinícius à pena de 09 (nove0 anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal).

Em suas razões recursais (ID nº 16087401), Vinícius pleiteia a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
, alegando desconhecimento da origem ilícita do veículo e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal e regime semiaberto.

Já Rafael (ID nº 16087412) pugna pela absolvição integral ou, alternativamente, o reconhecimento da participação de menor importância, o decote da majorante de concurso de pessoas, a redução da pena-base e o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Por fim, Estevão (ID nº 16604112) requer a absolvição do crime de corrupção de menores, a desclassificação do roubo para furto e o reconhecimento das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 17204087 pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 17378170) opinando pelo improvimento dos recursos de Rafael e Vinícius e pelo parcial provimento do recurso de Estevão.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao doutor Fernando Colombo da Silva para sustentação oral pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO FERNANDO COLOMBI DA SILVA -

Boa tarde, excelentíssimos senhores Desembargadores, boa tarde douta Procuradora de Justiça, boa tarde aos serventuários, aos advogados que estão aqui presentes.

Venho aqui sustentar perante esta Câmara uma Apelação Criminal, onde o douto Presidente dessa Câmara é o relator, o doutor Walace Pandolpho Kiffer. Há uma condenação de um jovem rapaz a uma pena de 27 anos de reclusão, e o contexto é o seguinte: O contexto é em Aracruz, um senhor, ele é agredido por um conjunto de pessoas, e uma dessas pessoas faz uma filmagem dessas agressões. Essa filmagem, ela é repassada em grupos de WhatsApp no Município até chegar em poder da Polícia. Uma vez chegando essas imagens na Delegacia, fazem diligências e encontram a vítima. E quando vão ouvir a vítima, a vítima, ela explica o que aconteceu com ela.

Estava ele num bar, se relacionou com uma mulher, levou essa mulher pra casa, e por algum desentendimento ali, entre os dois, essa mulher sai da casa, e vai avisar a pessoas que ela, enfim, que ela confiava, não sei ao certo, até porque essa pessoa nunca foi encontrada, essa mulher, que ela tinha sido vítima de abuso sexual por esse senhor. Um grupo de pessoas vai, adentra a casa desse senhor e o espanca, o agride, e uma pessoa filma. O réu que eu represento aqui hoje, o Estevão, ele é réu confesso, ele afirma que sim, que ele agrediu o senhor.

A questão aqui é de uma injustiça em relação a um outro fato criminoso que não era sabido por parte da Delegacia. Quando dessas agressões, uma das pessoas que o agrediu, uma ou mais, ou duas, pegou a chave do carro dele, e no outro dia foi até a casa dele e o obrigou a transferir o veículo para o nome de uma terceira pessoa, de uma outra pessoa, que foi condenada nesses autos. Isso não era sabido da Polícia. A única informação que a Polícia sabia é que ele tinha sido vítima de espancamento por um grupo de pessoas. A polícia não tinha ciência desse crime de extorsão, ou de roubo, ou furto, que seja, o veículo anterior.

O que acontece? Quando ele vai falar na Delegacia, ele diz o seguinte, e aí, relatos dele na Delegacia, e é importante aqui deixar claro, na Delegacia ele é ouvido por uma única servidora pública policial, e essa servidora pública começa a apresentar fotos pra ele, e aí ele identifica algumas daquelas pessoas que teriam, no outro, porque no dia que ele foi espancado ele não conseguia lembrar de nada, até porque ele tinha bebido.

No dia seguinte, ele identifica quem seriam as pessoas que o teriam extorquido, que teriam cometido esse crime de extorsão. E aí, no inquérito, cita, justamente aqui, Estevão Nascimento Costa, que é quem eu estou aqui representando.

No entanto, e aqui, Excelências, eu peço o máximo de cuidado, justamente porque aqui, em tese, é a última instância para discutir questões de fato. A defesa de Estevão não pode levar questões de fato ao STJ, tampouco ao Supremo Tribunal Federal. Em juízo, ele afirma que foram outras pessoas, com certeza foram duas pessoas, ele afirma, foram duas pessoas. Em juízo, ele afirma que foram outras pessoas que não Estevão, não vou citar aqui, até por uma questão ética também com os outros acusados. O fato é, ele declara, não foi Estevão, foram outras duas pessoas. Então aqui, há uma questão também procedimental, processual importante.

Bom, eu sou do tempo do processo, que o processo não tinha gravação de mídia, então era tudo redigido ali, quando é redigido, fácil é identificar as declarações do acusado, ou da vítima, ou da testemunha. No entanto, quando há uma mídia, quem é que vai ouvir a mídia? Eu peço com toda vênia, nem um assessor vai ouvir a mídia.

Claro que agora o Tribunal tem um equipamento, um software, que você, ao passo que você tem audiência, grava ali, transcreve o que está escrito.

No caso aqui, não há transcrição. Então a defesa teve o cuidado, Relator, de trazer a transcrição integral do depoimento da vítima. Por quê? O processo, ele tem que ter uma índole democrática, o Ministério Público quando vai se manifestar no processo, ele não pode pegar parte do que foi dito, que serve para acusação, e omitir parte que serve para defesa. Isso é má fé processual, isso, o Código de Processo Civil, que é um Código Novo, trouxe justamente, e isso com certeza para o Processo Penal, o princípio da boa-fé processual, e tem que ter boa-fé aqui. O Ministério Público não pode induzir aqui a Câmara a erro, trazer elementos e não trazer outros.

Então, o que fez a defesa? Transcreveu integralmente o depoimento, desculpa, claro, o depoimento prestado pela vítima perante a autoridade judiciária, perante o promotor de justiça, perante o advogado de defesa. E ele afirma que foram outras pessoas que o extorquiram e que levaram o carro dele. Então, a cada um o que é seu.

Se, por um acaso, o Estevão de fato fez o crime de tortura, que seja condenado pelo crime de tortura. Mas o crime de roubo e distorção do veículo, sendo um crime feito por outras pessoas, é impossível a manutenção da condenação.

E eu ressalto, falo aqui novamente, se essa condenação se mantiver aqui no Tribunal, a defesa vai ficar de portas fechadas para um eventual recurso, porque isso é uma questão de fato, isso não é uma questão de direito. É justamente uma questão de fato, e sendo uma questão de fato, há que se ter zelo, há que se ter cuidado, e nesse caso em específico, entende a defesa que o Ministério Público não teve o cuidado, não teve boa fé processual.

Superada essa questão que entende a defesa que ser a mais importante do processo, outros fatos também merecem atenção. Primeiro, Estevão foi condenado por ter claro, o crime de tortura, inclusive, a defesa só está pedindo aqui a diminuição da pena. Por dois fatos, e inclusive o Ministério Público em sede de contrarrazões, já foi favorável ao parecer da defesa, as razões da defesa. Primeiro, minoridade relativa, que ele é menor de 21, e segundo, por ser réu confesso.

Essas duas circunstâncias não foram colocadas pela Magistrada quando da imposição da pena do crime de tortura.

O crime de corrupção de menores, veja, olha o crime de corrupção de menores. Como é que Estevão foi condenado por crime de corrupção de menores?

- A Policial informou que tinha um adolescente no local dos fatos; - A defesa pergunta; -Ah é, como é que a senhora soube que tinha um adolescente?; - Pessoas da Comunidade disseram que tinha um adolescente; -A senhora foi procurar esse adolescente?; - Não; - A senhora sabe se foi instaurado um procedimento de apuração de ato infracional?; - Não.

Como é que alguém pode ser condenado por um crime, por mais que esse crime seja um crime de menor aqui, monta um tamanho da pena desse, que a gente ressalta, a questão aqui maior é justamente o delito de roubo e de distorção, que Estevão não fez. Agora, o crime de corrupção de menores, mesmo sendo uma pena menor, também não pode, não tem alguém como ser condenado dessa forma, por ouvir dizer de populares que ali havia um adolescente. Claro, tem lá o documento do adolescente. Mas quem é que afirma que aquele adolescente está ali mesmo? Só por populares falarem que aquele adolescente lá estava? Isso não é suficiente para uma condenação.

Mas mesmo que assim seja, também de forma subsidiária, caso essa Câmara entenda por manter a condenação desse crime específico, também entende a defesa que as circunstâncias, a circunstância da minoridade também não foi reconhecida em sentença, o que é obrigatório aqui a diminuição da pena.

Bom, Excelências, eu não vou postergar mais aqui a minha sustentação.

Só gostaria de agradecer à oitiva dessa escuta ativa de Vossas Excelências, e espero mesmo que se faça justiça aqui.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cumprimento vossa excelência pela brilhante sustentação.

Em razão de alguns fatos trazidos, eu vou pedir o retorno dos outros para um reexame.

*

O SR. ADVOGADO FERNANDO COLOMBI DA SILVA:-

Obrigado.

*

Swa*

DATA DA SESSÃO: 04/03/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR) : -

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
RAFAEL SACRAMENTO FERREIRA, ESTEVÃO NASCIMENTO COSTA, VINÍCIUS DE OLIVEIRA FRANCISCO

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Criminal de Aracruz/ES
(
ID nº 16087378),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes Rafael Sacramento Ferreira e Estevão Nascimento Costa como incursos no art. 1º, inc. I, “a”, da Lei nº 9.455/97, art. 157, §2º, inc. II, e art. 158, §1º, ambos do Código Penal e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal, e Vinícius de Oliveira Francisco como incurso no art. 158, §1º, do Código Penal. Rafael e Estevão foram condenados à pena de 27 (vinte e sete) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal), além do pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa. Por fim, condenou Vinícius à pena de 09 (nove0 anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal).

Em suas razões recursais (ID nº 16087401), Vinícius pleiteia a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
, alegando desconhecimento da origem ilícita do veículo e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal e regime semiaberto.

Já Rafael (ID nº 16087412) pugna pela absolvição integral ou, alternativamente, o reconhecimento da participação de menor importância, o decote da majorante de concurso de pessoas, a redução da pena-base e o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Por fim, Estevão (ID nº 16604112) requer a absolvição do crime de corrupção de menores, a desclassificação do roubo para furto e o reconhecimento das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 17204087 pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 17378170) opinando pelo improvimento dos recursos de Rafael e Vinícius e pelo parcial provimento do recurso de Estevão.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 18 de novembro de 2022, na localidade de Barra do Riacho, no município de Aracruz/ES, com vontades livres e conscientes, Rafael Sacramento Ferreira, Estevão Nascimento Costa, Luiz Henrique Cavalcanti de Jesus, em união de ações e desígnios, juntamente com o adolescente J.P.D.S.P., vulgo “J”, torturaram a vítima Adilson Costa Gonçalves, visto que constrangeram-no com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico, com o fim de obter confissão da vítima acerca de um suposto estupro.

Consta, ainda, nas mesmas condições de tempo e lugar, os denunciados, em união de ações e desígnios, subtraíram, mediante violência 01 (um) aparelho celular e, no dia posterior, 19 de novembro de 2022, subtraíram o veículo Fox, cor prata, placa ODK2J25, de propriedade da vítima, e após, constrangeram a vítima, juntamente com o denunciado Vinícius de Oliveira Francisco, mediante grave ameaça, com intuito de obter vantagem econômica, a fazer a transferência do veículo roubado, a fim de simular um negócio jurídico de uma compra e venda.

Além disso, os denunciados corromperam o adolescente J.P.D.S.P, vulgo “J”, visto que com ele praticaram o delito de tortura e roubo.

Depreende-se do IP, notadamente do Relatório de Investigação, que chegou ao conhecimento da autoridade policial o encaminhamento de um vídeo em que a vítima, Adilson Costa Gonçalves, idoso, é violentamente agredida por 04 (quatro) homens, com chutes, socos e golpes de capacete, enquanto o quinto filmava e instigava as agressões perpetradas.

A equipe de investigação logrou êxito em identificar os agressores, sendo eles: Rafael Sacramento Ferreira, vulgo “Buiu”, foi quem realizou as filmagens e quem fala “pega, porra, pega”; Estevão Nascimento Costa trajava blusa azul e aparece desferindo diversos socos na vítima; Luiz Henrique Cavalcanti de Jesus, vulgo “Gordinho”, aparece trajando blusa preta e desfere golpes de capacete; e J.P.D.S.P, vulgo “J”, adolescente, está trajando blusa vermelha de manga comprida e desfere chutes na vítima.

A vítima reconheceu Rafael e Estevão e informou que levaram seu aparelho celular e a chave do seu veículo Foz. No dia seguinte levaram o veículo e passaram a ameaçá-lo para que realizasse a transferência do veículo.

Esclareceu, outrossim, que no dia 21 de novembro de 2022, após sofrer diversas ameaças foi ao Detran e transferiu o veículo para o denunciado Vinícius, haja vista temer por sua vida. Salienta-se, ainda, que a vítima informou que supostamente teria sido vítima de uma “armação” de um suposto estupro de uma criança, a ele atribuído, o qual não cometeu. Informou que, em verdade, o delito pode estar relacionado a uma indenização que recebeu da empresa Samarco.

Pois bem.

Primeiramente, Vinícius e Rafael pugnam pela absolvição.

A materialidade dos crimes de tortura, roubo majorado, extorsão e corrupção de menores encontra-se sobejamente demonstrada por meio do Relatório de Investigação da Polícia Civil, do Boletim Unificado nº 50663992, do Auto de Exame de Lesões Corporais da vítima, das consultas ao sistema DetranNet (veículo placa ODK2J25) e, primordialmente, pelas imagens de vídeo gravadas pelos próprios autores, que circularam em redes sociais.

A autoria é igualmente inconteste. Em juízo, a equipe de investigação identificou os apelantes por meio da análise pormenorizada das imagens. O Policial Civil Daniel Peçanha relatou que o vídeo mostrava cinco indivíduos agredindo violentamente a vítima, tendo sido prontamente identificados Estevão, Rafael, Luiz Henrique e um adolescente.

A vítima, Adilson Costa Gonçalves, embora inicialmente reticente por temor a represálias do tráfico local, confirmou em juízo o horror vivido. Relatou que foi acordado sob "capacetadas", socos e chutes, sendo injustamente acusado de um estupro inexistente para justificar o "castigo". A crueldade das agressões resultou no descolamento da retina da vítima, gerando um prejuízo financeiro de R$ 22.000,00 apenas para cirurgia reparadora.

Rafael confessou ter realizado a filmagem e instigado o ato ("Pega, porra! Pega!"). Estevão confessou a participação nas agressões na fase policial. Vinícius, por sua vez, aderiu ao plano ao atuar na fase de exaurimento da extorsão, aceitando a transferência forçada do veículo para seu nome para conferir aparência de legalidade à espoliação patrimonial.

A defesa de Rafael pleiteia a incidência do art. 29, § 1º, do CP.

Tal tese é improcedente.

O apelante não atuou como mero espectador ou auxiliar secundário. Pelo contrário, sua conduta foi
determinante
: ele recrutou agressores, filmou a sessão de tortura para demonstrar poder perante a comunidade e instigou ativamente a violência. Quem registra e comanda a agressão possui domínio funcional do fato, agindo como verdadeiro coautor intelectual e moral da empreitada criminosa.

A d. Defesa de Estevão pugna pela desclassificação de roubo para furto.

Inviável a desclassificação pretendida.

O roubo diferencia-se do furto pelo emprego de violência ou grave ameaça. No caso, a subtração do celular e das chaves do veículo Fox ocorreu em um contexto de extrema violência física (sessão de tortura), em que a vítima estava em estado de completa vulnerabilidade e terror. A violência não foi acidental, mas o meio utilizado para anular qualquer resistência do ofendido.

A defesa de Estevão pugna, ainda, pela absolvição do crime de corrupção de menores.

A defesa de Estevão sustenta a absolvição pela ausência de oitiva do menor João Paulo. Contudo, o crime do Art. 244-B do ECA é de natureza formal, conforme consolidado na Súmula 500 do STJ
1
.

A configuração do delito prescinde da prova da efetiva corrupção ou do depoimento do menor, bastando a comprovação de que o crime foi praticado em sua companhia. As imagens de vídeo e os depoimentos policiais confirmam a participação ativa do adolescente "J" nas agressões.

Por fim, com base na análise individualizada das razões recursais, procedo ao exame dos pleitos formulados pelos apelantes, realizando o redimensionamento das penas onde juridicamente cabível.

QUANTO AO APELANTE VINÍCIUS DE OLIVEIRA FRANCISCO.

A d. Defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal e o regime inicial semiaberto.

O juízo de primeiro grau fundamento idoneamente a exasperação da pena-base do crime do art. 158, §1º do Código Penal com suporto no art. 59 do mesmo código. A
culpabilidade
foi considerada elevada, pois o réu aderiu conscientemente ao plano criminoso para dar aparência de legalidade à espoliação de um idoso.

As
circunstâncias
foram graves, envolvendo um esquema complexo de transferência veicular sob coação.

As
consequências
foram danosas, consolidando a perda patrimonial da vítima. Assim, a valoração negativa destes vetores impede a fixação no mínimo legal.

O pleito de regime semiaberto é improcedente. A pena privativa de liberdade totalizou 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, penas superiores a 08 (oito) anos impõem, obrigatoriamente, o regime inicial fechado.

QUANTO AO APELANTE RAFAEL SACRAMENTO FERREIRA.

A d. Defesa requer o decote da majorante de concurso de pessoas, redução da pena-base e reconhecimento da atenuante de menoridade relativa.

O pedido de decote da majorante de concurso de pessoas é inviável. Restou sobejamente demonstrado que os crimes foram praticados mediante atuação conjunta e organizada de quatro indivíduos e um adolescente, com nítida divisão de tarefas (filmagem, agressão física e coação.

Crime de tortura (art. 1, inc. I, “a”, da Lei nº 9.455/97)

A pena-base foi fixada em
05 (cinco) anos de reclusão
(o mínimo legal é de 02 anos).

A
culpabilidade
foi c
onsiderada elevada e acentuada. O dolo transcendeu a intenção de agredir, demonstrando frieza ao registrar o ato em vídeo e instigar comparsas, visando humilhar e aterrorizar a vítima.

Os
motivos
foram extremamente reprováveis, pautados na execução de um "tribunal do crime" e na usurpação da função estatal de forma arbitrária e violenta.

As
circunstâncias
foram v
aloradas negativamente pela brutalidade das agressões (socos, chutes e golpes de capacete) em superioridade numérica e concurso com adolescente.

As
consequências
foram e
xtremamente danosas, extrapolando o ordinário do tipo devido às graves lesões físicas (necessidade de cirurgia ocular de alto custo) e ao trauma psicológico contínuo imposto a um idoso

Crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inc. II, do CP)

A pena-base foi estabelecida em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e
25 (vinte e cinco) dias-multa
(mínimo legal: 04 anos).

A
c
ulpabilidade
foi e
levada pelo aproveitamento deliberado do estado de completa vulnerabilidade e terror da vítima após a sessão de tortura para subtrair seus bens.

Os
motivos
foram r
eprováveis, pois a busca pelo lucro fácil deu-se mediante o aproveitamento de uma situação de extrema crueldade previamente criada.

As
circunstâncias
foram g
raves, ocorrendo em superioridade numérica e valendo-se da grave ameaça implícita e explícita do contexto de tortura recém-finalizado.

As
consequências
foram r
elevantes, dado o significativo prejuízo patrimonial (celular e veículo) somado ao severo dano físico e moral.

Crime de extorsão majorada (art. 158, §1 do CP)

A pena-base foi fixada em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e
25 (vinte e cinco) dias-multa
(mínimo legal: 04 anos).

A
culpabilidade
foi considerada

levadíssima, revelando dolo calculado e persistente ao retornar no dia seguinte para coagir a vítima a legitimar a espoliação do veículo.

Os
motivos
foram p
autados na cobiça e no intuito deliberado de dissimular a origem ilícita do bem subtraído.

As
circunstâncias
foram consideradas p
articularmente cruéis, mediante uso de terror psicológico instalado logo após os atos de tortura.

As
consequências
foram p
rofundamente danosas, consolidando a perda patrimonial definitiva e impondo novo trauma moral à vítima.

Crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90)

A
culpabilidade
foi considerada alta, pela gravidade manifesta de corromper um adolescente para a prática de crimes hediondos e violentos.

Os
motivos
v
isavam assegurar a superioridade numérica e ampliar o poder de intimidação sobre a vítima.

As
circunstâncias
foram gr
aves, materializadas na participação ativa do menor em agressões físicas diretas.

As
consequências
foram da
nosas para a formação moral e psicológica do adolescente envolvido.

A análise dos vetores do art. 59 do CP demonstra que a exasperação das penas-base foi
proporcional e devidamente fundamentada
em elementos concretos que extrapolam a descrição típica dos delitos. A brutalidade da ação, o intuito de humilhação pública através da filmagem e a imposição de um "tribunal do crime" justificam o rigor penal aplicado.

Desta forma, inexiste qualquer vício ou desproporcionalidade a ser reparada, mantendo-se as penas-base conforme fixadas na r. sentença recorrida.

QUANTO A ESTEVÃO NASCIMENTO COSTA

A d. Defesa requer o reconhecimento das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa.

Neste ponto, assiste razão a defesa. A menoridade relativa deve ser reconhecida, uma vez que o réu nasceu em 07/12/2022 e possuía 19 (dezenove) anos à época dos fatos.

A confissão espontânea deve ser reconhecida quanto ao crime de tortura. O apelante admitiu a autoria das agressões na fase policial, o que serviu de fundamento para o convencimento judicial.

Crime de tortura (art. 1º, inc. I, “a”, da Lei nº 9.455/97).

Mantenho a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa (1/6) e da confissão espontânea (1/6). Presente, ainda, a agravante de vítima idosa (1/6).

Procede-se à compensação integral entre a agravante do idoso e a atenuante da menoridade relativa, por serem igualmente preponderantes. Remanesce a redução de 1/6 pela confissão espontânea, portanto, fixo a pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento de pena.

Portanto, fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inc. II, do CP).

Mantenho a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, incidem a agravante da vítima idosa (1/6) e a atenuante da menoridade relativa (1/6). Havendo uma agravante e uma atenuante de igual peso, opero a compensação integral entre ambas.

Por isso, mantenho a pena em 06 (seis) anos e 03 (três) meses.

Na terceira fase, incide a causa de aumento pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, inc. II), na fração de 1/3,
por isso fixo a pena em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 32 (trinta e dois) dias-multa, o qual torno definitiva.

Crime de extorsão majorada (art. 158, §1º, do CP).

Mantenho a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, incidem a agravante da vítima idosa e a atenuante da menoridade relativa. Havendo uma agravante e uma atenuante de igual peso, opero a compensação integral entre ambas.

Por isso, mantenho a pena nesta fase em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase,
i
ncide o aumento pelo
concurso de agentes previsto no § 1º do Art. 158, na fração de 1/3,
por isso fixo a pena em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 32 (trinta e dois) dias-multa, o qual torno definitiva.

Crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 9.069/90).

Mantenho a pena-base em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa (1/6), razão pela qual fixo a pena em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento de pena.

Somando-se as penas conforme a regra do concurso material (art. 69 do CP), Estevão deverá cumprir 22 (vinte e dois) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, além do pagamento de 64 (sessenta e quatro) dias-multa.

Face ao montante final da reprimenda, mantenho o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena (Art. 33, § 2º, alínea "a", CP).

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento aos recursos de Rafael Sacramento Ferreira e Vinícius de Oliveira Francisco, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Estevão Nascimento Costa para reconhecer as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, redimensionando sua pena definitiva para 22 (vinte e dois) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTÊS : -

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

vfc*

1
Súmula nº 500 do STJ -
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000504-86.2023.8.08.0006

APELANTE
:
RAFAEL SACRAMENTO FERREIRA, ESTEVÃO NASCIMENTO COSTA, VINÍCIUS DE OLIVEIRA FRANCISCO

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
RAFAEL SACRAMENTO FERREIRA, ESTEVÃO NASCIMENTO COSTA, VINÍCIUS DE OLIVEIRA FRANCISCO

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

2
ª
Vara Criminal de
Aracruz
/
ES

(
ID nº
16087378
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes Rafael Sacramento Ferreira e Estevão Nascimento Costa como incursos no art. 1º, inc. I, “a”, da Lei nº 9.455/97, art. 157, §2º, inc. II, e art. 158, §1º, ambos do Código Penal e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal, e Vinícius de Oliveira Francisco como incurso no art. 158, §1º, do Código Penal. Rafael e Estevão foram condenados à pena de 27 (vinte e sete) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal), além do pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa. Por fim, condenou Vinícius à pena de 09 (nove0 anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal).

Em suas razões recursais (ID nº 16087401), Vinícius pleiteia a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
, alegando desconhecimento da origem ilícita do veículo e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal e regime semiaberto.

Já Rafael (ID nº 16087412) pugna pela absolvição integral ou, alternativamente, o reconhecimento da participação de menor importância, o decote da majorante de concurso de pessoas, a redução da pena-base e o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Por fim, Estevão (ID nº 16604112) requer a absolvição do crime de corrupção de menores, a desclassificação do roubo para furto e o reconhecimento das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 17204087 pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 17378170) opinando pelo improvimento dos recursos de Rafael e Vinícius e pelo parcial provimento do recurso de Estevão.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 18 de novembro de 2022, na localidade de Barra do Riacho, no município de Aracruz/ES, com vontades livres e conscientes, Rafael Sacramento Ferreira, Estevão Nascimento Costa, Luiz Henrique Cavalcanti de Jesus, em união de ações e desígnios, juntamente com o adolescente J.P.D.S.P., vulgo “J”, torturaram a vítima Adilson Costa Gonçalves, visto que constrangeram-no com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico, com o fim de obter confissão da vítima acerca de um suposto estupro.

Consta, ainda, nas mesmas condições de tempo e lugar, os denunciados, em união de ações e desígnios, subtraíram, mediante violência 01 (um) aparelho celular e, no dia posterior, 19 de novembro de 2022, subtraíram o veículo Fox, cor prata, placa ODK2J25, de propriedade da vítima, e após, constrangeram a vítima, juntamente com o denunciado Vinícius de Oliveira Francisco, mediante grave ameaça, com intuito de obter vantagem econômica, a fazer a transferência do veículo roubado, a fim de simular um negócio jurídico de uma compra e venda.

Além disso, os denunciados corromperam o adolescente J.P.D.S.P, vulgo “J”, visto que com ele praticaram o delito de tortura e roubo.

Depreende-se do IP, notadamente do Relatório de Investigação, que chegou ao conhecimento da autoridade policial o encaminhamento de um vídeo em que a vítima, Adilson Costa Gonçalves, idoso, é violentamente agredida por 04 (quatro) homens, com chutes, socos e golpes de capacete, enquanto o quinto filmava e instigava as agressões perpetradas.

A equipe de investigação logrou êxito em identificar os agressores, sendo eles: Rafael Sacramento Ferreira, vulgo “Buiu”, foi quem realizou as filmagens e quem fala “pega, porra, pega”; Estevão Nascimento Costa trajava blusa azul e aparece desferindo diversos socos na vítima; Luiz Henrique Cavalcanti de Jesus, vulgo “Gordinho”, aparece trajando blusa preta e desfere golpes de capacete; e J.P.D.S.P, vulgo “J”, adolescente, está trajando blusa vermelha de manga comprida e desfere chutes na vítima.

A vítima reconheceu Rafael e Estevão e informou que levaram seu aparelho celular e a chave do seu veículo Foz. No dia seguinte levaram o veículo e passaram a ameaçá-lo para que realizasse a transferência do veículo.

Esclareceu, outrossim, que no dia 21 de novembro de 2022, após sofrer diversas ameaças foi ao Detran e transferiu o veículo para o denunciado Vinícius, haja vista temer por sua vida. Salienta-se, ainda, que a vítima informou que supostamente teria sido vítima de uma “armação” de um suposto estupro de uma criança, a ele atribuído, o qual não cometeu. Informou que, em verdade, o delito pode estar relacionado a uma indenização que recebeu da empresa Samarco.

Pois bem.

Primeiramente, Vinícius e Rafael pugnam pela absolvição.

A materialidade dos crimes de tortura, roubo majorado, extorsão e corrupção de menores encontra-se sobejamente demonstrada por meio do Relatório de Investigação da Polícia Civil, do Boletim Unificado nº 50663992, do Auto de Exame de Lesões Corporais da vítima, das consultas ao sistema DetranNet (veículo placa ODK2J25) e, primordialmente, pelas imagens de vídeo gravadas pelos próprios autores, que circularam em redes sociais.

A autoria é igualmente inconteste. Em juízo, a equipe de investigação identificou os apelantes por meio da análise pormenorizada das imagens. O Policial Civil Daniel Peçanha relatou que o vídeo mostrava cinco indivíduos agredindo violentamente a vítima, tendo sido prontamente identificados Estevão, Rafael, Luiz Henrique e um adolescente.

A vítima, Adilson Costa Gonçalves, embora inicialmente reticente por temor a represálias do tráfico local, confirmou em juízo o horror vivido. Relatou que foi acordado sob "capacetadas", socos e chutes, sendo injustamente acusado de um estupro inexistente para justificar o "castigo". A crueldade das agressões resultou no descolamento da retina da vítima, gerando um prejuízo financeiro de R$ 22.000,00 apenas para cirurgia reparadora.

Rafael confessou ter realizado a filmagem e instigado o ato ("Pega, porra! Pega!"). Estevão confessou a participação nas agressões na fase policial. Vinícius, por sua vez, aderiu ao plano ao atuar na fase de exaurimento da extorsão, aceitando a transferência forçada do veículo para seu nome para conferir aparência de legalidade à espoliação patrimonial.

A defesa de Rafael pleiteia a incidência do art. 29, § 1º, do CP.

Tal tese é improcedente.

O apelante não atuou como mero espectador ou auxiliar secundário. Pelo contrário, sua conduta foi
determinante
: ele recrutou agressores, filmou a sessão de tortura para demonstrar poder perante a comunidade e instigou ativamente a violência. Quem registra e comanda a agressão possui domínio funcional do fato, agindo como verdadeiro coautor intelectual e moral da empreitada criminosa.

A d. Defesa de Estevão pugna pela desclassificação de roubo para furto.

Inviável a desclassificação pretendida.

O roubo diferencia-se do furto pelo emprego de violência ou grave ameaça. No caso, a subtração do celular e das chaves do veículo Fox ocorreu em um contexto de extrema violência física (sessão de tortura), em que a vítima estava em estado de completa vulnerabilidade e terror. A violência não foi acidental, mas o meio utilizado para anular qualquer resistência do ofendido.

A defesa de Estevão pugna, ainda, pela absolvição do crime de corrupção de menores.

A defesa de Estevão sustenta a absolvição pela ausência de oitiva do menor João Paulo. Contudo, o crime do Art. 244-B do ECA é de natureza formal, conforme consolidado na Súmula 500 do STJ
1
.

A configuração do delito prescinde da prova da efetiva corrupção ou do depoimento do menor, bastando a comprovação de que o crime foi praticado em sua companhia. As imagens de vídeo e os depoimentos policiais confirmam a participação ativa do adolescente "J" nas agressões.

Por fim, com base na análise individualizada das razões recursais, procedo ao exame dos pleitos formulados pelos apelantes, realizando o redimensionamento das penas onde juridicamente cabível.

QUANTO AO APELANTE VINÍCIUS DE OLIVEIRA FRANCISCO.

A d. Defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal e o regime inicial semiaberto.

O juízo de primeiro grau fundamento idoneamente a exasperação da pena-base do crime do art. 158, §1º do Código Penal com suporto no art. 59 do mesmo código. A
culpabilidade
foi considerada elevada, pois o réu aderiu conscientemente ao plano criminoso para dar aparência de legalidade à espoliação de um idoso.

As
circunstâncias
foram graves, envolvendo um esquema complexo de transferência veicular sob coação.

As
consequências
foram danosas, consolidando a perda patrimonial da vítima. Assim, a valoração negativa destes vetores impede a fixação no mínimo legal.

O pleito de regime semiaberto é improcedente. A pena privativa de liberdade totalizou 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, penas superiores a 08 (oito) anos impõem, obrigatoriamente, o regime inicial fechado.

QUANTO AO APELANTE RAFAEL SACRAMENTO FERREIRA.

A d. Defesa requer o decote da majorante de concurso de pessoas, redução da pena-base e reconhecimento da atenuante de menoridade relativa.

O pedido de decote da majorante de concurso de pessoas é inviável. Restou sobejamente demonstrado que os crimes foram praticados mediante atuação conjunta e organizada de quatro indivíduos e um adolescente, com nítida divisão de tarefas (filmagem, agressão física e coação.

Crime de tortura (art. 1, inc. I, “a”, da Lei nº 9.455/97)

A pena-base foi fixada em
05 (cinco) anos de reclusão
(o mínimo legal é de 02 anos).

A
c
ulpabilidade
foi c
onsiderada elevada e acentuada. O dolo transcendeu a intenção de agredir, demonstrando frieza ao registrar o ato em vídeo e instigar comparsas, visando humilhar e aterrorizar a vítima.

Os
motivos
foram extremamente reprováveis, pautados na execução de um "tribunal do crime" e na usurpação da função estatal de forma arbitrária e violenta.

As
c
ircunstâncias

foram v
aloradas negativamente pela brutalidade das agressões (socos, chutes e golpes de capacete) em superioridade numérica e concurso com adolescente.

As
c
onsequências

foram e
xtremamente danosas, extrapolando o ordinário do tipo devido às graves lesões físicas (necessidade de cirurgia ocular de alto custo) e ao trauma psicológico contínuo imposto a um idoso

Crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inc. II, do CP)

A pena-base foi estabelecida em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e
25 (vinte e cinco) dias-multa
(mínimo legal: 04 anos).

A
c
ulpabilidade
foi e
levada pelo aproveitamento deliberado do estado de completa vulnerabilidade e terror da vítima após a sessão de tortura para subtrair seus bens.

Os
m
otivos

foram r
eprováveis, pois a busca pelo lucro fácil deu-se mediante o aproveitamento de uma situação de extrema crueldade previamente criada.

As
c
ircunstâncias
foram g
raves, ocorrendo em superioridade numérica e valendo-se da grave ameaça implícita e explícita do contexto de tortura recém-finalizado.

As
c
onsequências
foram r
elevantes, dado o significativo prejuízo patrimonial (celular e veículo) somado ao severo dano físico e moral.

Crime de extorsão majorada (art. 158, §1 do CP)

A pena-base foi fixada em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e
25 (vinte e cinco) dias-multa
(mínimo legal: 04 anos).

A
c
ulpabilidade
foi considerada

levadíssima, revelando dolo calculado e persistente ao retornar no dia seguinte para coagir a vítima a legitimar a espoliação do veículo.

Os
m
otivos
foram p
autados na cobiça e no intuito deliberado de dissimular a origem ilícita do bem subtraído.

As
c
ircunstâncias
foram consideradas p
articularmente cruéis, mediante uso de terror psicológico instalado logo após os atos de tortura.

As
c
onsequências
foram p
rofundamente danosas, consolidando a perda patrimonial definitiva e impondo novo trauma moral à vítima.

Crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90)

A
culpabilidade
foi considerada alta, pela gravidade manifesta de corromper um adolescente para a prática de crimes hediondos e violentos.

Os
m
otivos
v
isavam assegurar a superioridade numérica e ampliar o poder de intimidação sobre a vítima.

As
c
ircunstâncias
foram g
r
aves, materializadas na participação ativa do menor em agressões físicas diretas.

As
c
onsequências
foram da
nosas para a formação moral e psicológica do adolescente envolvido.

A análise dos vetores do art. 59 do CP demonstra que a exasperação das penas-base foi
proporcional e devidamente fundamentada
em elementos concretos que extrapolam a descrição típica dos delitos. A brutalidade da ação, o intuito de humilhação pública através da filmagem e a imposição de um "tribunal do crime" justificam o rigor penal aplicado.

Desta forma, inexiste qualquer vício ou desproporcionalidade a ser reparada, mantendo-se as penas-base conforme fixadas na r. sentença recorrida.

QUANTO A ESTEVÃO NASCIMENTO COSTA

A d. Defesa requer o reconhecimento das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa.

Neste ponto, assiste razão a defesa. A menoridade relativa deve ser reconhecida, uma vez que o réu nasceu em 07/12/2022 e possuía 19 (dezenove) anos à época dos fatos.

A confissão espontânea deve ser reconhecida quanto ao crime de tortura. O apelante admitiu a autoria das agressões na fase policial, o que serviu de fundamento para o convencimento judicial.

Crime de tortura (art. 1º, inc. I, “a”, da Lei nº 9.455/97).

Mantenho a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa (1/6) e da confissão espontânea (1/6). Presente, ainda, a agravante de vítima idosa (1/6).

Procede-se à compensação integral entre a agravante do idoso e a atenuante da menoridade relativa, por serem igualmente preponderantes. Remanesce a redução de 1/6 pela confissão espontânea, portanto, fixo a pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento de pena.

Portanto, fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inc. II, do CP).

Mantenho a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, incidem a agravante da vítima idosa (1/6) e a atenuante da menoridade relativa (1/6). Havendo uma agravante e uma atenuante de igual peso, opero a compensação integral entre ambas.

Por isso, mantenho a pena em 06 (seis) anos e 03 (três) meses.

Na terceira fase, incide a causa de aumento pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, inc. II), na fração de 1/3,
por isso fixo a pena em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 32 (trinta e dois) dias-multa, o qual torno definitiva.

Crime de extorsão majorada (art. 158, §1º, do CP).

Mantenho a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, incidem a agravante da vítima idosa e a atenuante da menoridade relativa. Havendo uma agravante e uma atenuante de igual peso, opero a compensação integral entre ambas.

Por isso, mantenho a pena nesta fase em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase,
i
ncide o aumento pelo
concurso de agentes previsto no § 1º do Art. 158, na fração de 1/3,
por isso fixo a pena em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 32 (trinta e dois) dias-multa, o qual torno definitiva.

Crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 9.069/90).

Mantenho a pena-base em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa (1/6), razão pela qual fixo a pena em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento de pena.

Somando-se as penas conforme a regra do concurso material (art. 69 do CP), Estevão deverá cumprir 22 (vinte e dois) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, além do pagamento de 64 (sessenta e quatro) dias-multa.

Face ao montante final da reprimenda, mantenho o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena (Art. 33, § 2º, alínea "a", CP).

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento aos recursos de Rafael Sacramento Ferreira e Vinícius de Oliveira Francisco, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Estevão Nascimento Costa para reconhecer as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, redimensionando sua pena definitiva para 22 (vinte e dois) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

É como voto.

8

1
Súmula nº 500 do STJ -
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.